Tribunal: TJMT
Processo: 1007038-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007038-97.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: INAH MARIA DE CASTRO PINTO CANDIA E OUTROS
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROBERTO FLAVIO ABBOTT DE CASTRO
PINTO
AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES AMARAL DE CASTRO
PINTO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INAH MARIA DE CASTRO PINTO CANDIA, ROBERTA MARIA AMARAL DE CASTRO PINTO PENNA, PAULO LUCAS DE ALMEIDA PENNA, JOSE ROBERTO AMARAL DE CASTRO PINTO, CARLA APARECIDA DA COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO, MARCO ANTONIO AMARAL DE CASTRO PINTO, MARICELMA MESQUITA DE CASTRO PINTO e FLAVIA THEREZINHA AMARAL DE CASTRO PINTO na Ação de Inventário ajuizada em decorrência do falecimento de ROBERTO FLAVIO ABBOTT DE CASTRO PINTO e MARIA DE LOURDES AMARAL DE CASTRO PINTO, contra a decisão que, dentre outras providências, destituiu a Sra INAH MARIA DE CASTRO PINTO CANDIA do cargo de inventariante e nomeou para o exercício de tal múnus a Real Brasil, localizada na Av. Rubens de Mendonça, 1856 – Sala 1403, Bosque da Saúde, CEP 78050-000.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, apesar de a agravante não ter sido intimada para manifestação nos autos com a ressalva de que a sua inércia implicaria na destituição do cargo de inventariante, não se verifica, a princípio, risco de dano irreparável que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso.
Ademais, as razões em que embasam as pretensões recursais se confundem com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual prudente, por ora, a manutenção da decisão recorrida.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça, tendo em vista a existência de incapaz entre os herdeiros.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora